Tribunal: TJDFT
Processo: 0723398-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1.Verificada a existência de erro material é devida sua correção através do acolhimento dos embargos de declaração.
2. Recurso conhecido e provido.